Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. LEI DISTRITAL 7.239/2023. APLICABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2016. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTA CORRENTE E CONSIGNADOS. 35%. AUTONOMIA DA VONTADE. RELATIVIZAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VALORES DESCONTADOS. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, prevê, no seu art. 2o, que a soma dos empréstimos consignados e dos empréstimos de desconto em conta corrente do devedor não podem ultrapassar o percentual previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2016.
2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, estabelece, em seu art. 116, § 2o, limite para as consignações em folha de pagamento dos servidores distritais, que não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
3. A despeito da discussão acerca da constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023, nos autos da ADI n. 0721303-57.2023.8.07.0000, enquanto não houver pronunciamento que determine, ao menos, a suspensão dos seus efeitos, a legislação deve ser aplicada.
4. Os descontos realizados diretamente na folha de pagamento e na conta corrente dos servidores distritais devem ser limitados a 35% da remuneração líquida – abatidos os descontos obrigatórios –, sobretudo considerando que a instituição financeira não diferencia a origem das verbas, podendo abarcar a remuneração recebida pelo devedor, bem como que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
5. Constatado que a soma dos descontos em conta corrente e em folha de pagamento referentes a empréstimos ultrapassam 35% da renda líquida da agravante, está caracterizada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação de tutela para determinar a limitação dos descontos, bem como o perigo da demora, que é inerente à situação de comprometimento do mínimo existencial.
6. Não está caracterizada a probabilidade do direito no que diz respeito ao pedido de devolução da quantia já descontada, tendo em vista que o valor era, em princípio, devido, e já se encontra quitado, e, bem assim, porque a limitação dos descontos em 35% da remuneração não implica, por si só, a conclusão de que as verbas descontadas eram indevidas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.